Tribunal: TJBA
Processo: 8005439-72.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005439-72.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Advogado(s)
:
MARCELO ANDRE CANHADA FILHO, TIAGO CAMPOS ROSA

APELADO: EDNOEL ALTINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GLEYDSON PIRES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR.
DANO MORAL CONFIGURADO.
AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO EXPRESSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO.

CONDUTA CONTRÁRIA A BOA-FÉ OBJETIVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO AFINZ S.A. BANCO MÚLTIPLO
contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada
por
EDNOEL ALTINO DOS SANTOS
,
condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente (R$ 948,64), e à declaração de nulidade do parcelamento automático realizado sem anuência do consumidor. O Apelante alegou a legalidade do parcelamento, a conformidade com a Resolução BACEN nº 4.549/2017, a culpa exclusiva do consumidor, a inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, o excesso do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar: (i) a legalidade do parcelamento automático do saldo devedor de fatura de cartão de crédito realizado sem consentimento expresso do consumidor; (
ii
) a caracterização de falha na prestação do serviço; (
iii
) a configuração de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado; e (
iv
) a legalidade da condenação à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A relação jurídica estabelecida entre instituição financeira e consumidor submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, com responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação de serviços.

3.2. A Resolução BACEN nº 4.549/2017, embora discipline o financiamento do saldo devedor de cartão de crédito, não afasta o dever de informação consagrado no art.
6º
, III, do CDC, sendo imprescindível o consentimento expresso do consumidor para a validade do parcelamento.

3.3. A ausência de prova do consentimento específico do consumidor para o parcelamento automático caracteriza prática abusiva e falha na prestação do serviço, violando a boa-fé objetiva contratual.

3.4. A imposição arbitrária de dívida parcelada que quadruplicou o valor original, somada à condição de vulnerabilidade do consumidor
, ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral
in
re

ipsa
, sendo o valor de R$ 5.000,00 razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

3.5. A devolução em dobro prevista no art.
42
,
pa
r
ágrafo único, do CDC independe da existência de má-fé, sendo cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento da Corte Especial do STJ (
EREsp
n. 1.413.5
42
/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e
não
provido.

Tese
s
de julgamento:

1. O parcelamento automático de saldo devedor de cartão de crédito, realizado sem consentimento prévio e expresso do consumidor, configura prática abusiva e falha na prestação do serviço, violando o dever de informação previsto no art.
6º
, III, do CDC, sendo insuficiente a mera alegação de conformidade com resolução administrativa do BACEN.

2. A imposição unilateral de parcelamento a consumidor vulnerável e hipossuficiente, que resulte em onerosidade excessiva, caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, sendo o valor de R$ 5.000,00 razoável e proporcional para atender ao caráter compensatório e pedagógico-punitivo da indenização.

3. A devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, prevista no art.
42
,
pa
r
ágrafo único, do CDC, independe da demonstração de má-fé quando a cobrança decorrer de conduta contrária à boa-fé objetiva, como no caso de parcelamento imposto unilateralmente ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 2º, 3º, 6º (III e VIII), 14 e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; Art. 85, §§ 2º e 11

do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - Súmula 297; STJ -
EREsp
n. 1.413.5
42
/RS; TJ-BA - Apelação Cível n. 8002512-36.2024.8.05.0138.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível originária da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara, em que figuram como apelante
BANCO AFINZ S.A. BANCO MÚLTIPLO
e como apelado
EDNOEL ALTINO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora